Tribunal: STF
Processo: RE 721502
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. TEMA Nº 81 DO PLENÁRIO VIRTUAL. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento do RE n.º 576.336, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de matéria idêntica à versada nestes autos. 



    2. O assunto corresponde ao Tema nº 81 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e a manifestação lançada no Plenário Virtual está assim ementada: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”.



    3. Nego provimento ao agravo regimental.